Tribunal: TJSP
Processo: 0003981-64.2010.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples (art. 155, "caput", do CP) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição da apelante por suposta atipicidade da conduta, mediante a aplicação do "princípio da insignificância" – Sentenciada que possui outros envolvimentos criminais e subtraiu um aparelho de DVD do interior da residência da vítima – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000211739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0003981-64.2010.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é
apelante PATRICIA DOS SANTOS BERALDO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso.Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se cumprimento às
reprimendas. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003981-64.2010.8.26.0106
2
VOTO no 13512
Apelação no 0003981-64.2010.8.26.0106
Comarca: CAIEIRAS 2a Vara Judicial
Apelante: PATRÍCIA DOS SANTOS BERALDO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Furto simples (art. 155, “caput”, do CP)
Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição
da apelante por suposta atipicidade da conduta, mediante a
aplicação do “princípio da insignificância”
Sentenciada
que possui outros envolvimentos criminais e subtraiu um
aparelho de DVD do interior da residência da vítima

Recurso desprovido.
Inconformada com a decisão proferida pela i. Juíza da 2a Vara
Judicial da Comarca de Caieras às fls. 116/120, por meio da qual foi a
sentenciada supramencionada condenada pela prática do delito do
artigo 155, caput, cc. artigo 16, ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 8 dias-multa, contra ela se insurgiu a sua i. Defensora à
fl. 129, arrazoando o apelo às fls. 142/144.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003981-64.2010.8.26.0106
3
A i. Advogada sustenta que deve a apelante ser absolvida por
suposta atipicidade material da conduta, mediante a aplicação do
princípio da insignificância, eis que “o objeto furtado... constitui-se de
aparelho de DVD, que tem valor ínfimo...” (fl. 143). Não formula
nenhum pedido subsidiário.
Contra-arrazoado o recurso (fl. 147/154), o parecer da E.
Procuradoria de Justiça Criminal é pelo seu desprovimento (fls.
267/275).
É o relatório.
Verifica-se, desde logo, que a i. Defensora não ofertou qualquer
crítica voltada à regularidade formal do processo ou ao valor das
provas amealhadas no curso da instrução o que, assim, deve ser
entendido como reconhecimento da existência do fato, sua
materialidade e autoria.
A questão a ser apreciada, portanto, se restringe à alegada
atipicidade da conduta, em face do princípio da insignificância.
O princípio de insignificância ou de “bagatela” encontra-se
plenamente integrado na dogmática penal, atuando com a função de
causa (supra ou extralegal) de exclusão da tipicidade1, tomada esta
em seu sentido material2 (é dizer, além da mera conformação da
conduta à descrição contida no tipo penal), adequando-se
1 Vide, entre todos, MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal - Parte General. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, págs. 133 y 427.
2 Para JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General, 4a ed. (Traducción de José Luiz Manzanares
Samaniego). Granada: Ed. Comares, 1998, pág. 139, “A veces se considera también regla interpretativa general el 'principio de
insignificancia', segundo el cual los menoscabos realmente mínimos del bien jurídico protegido 'no llenan ya materialmente el tipo de
una norma penal”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003981-64.2010.8.26.0106
4
perfeitamente aos princípios de “lesividade”3, “exclusiva proteção de
bens jurídicos” (“nullum crimen sine iniuria”)4, necessidade ou mínima
intervenção5 (e seus consectários da “fragmentariedade”6 e “subsidiariedade
-
ou
de
ultima
ratio”7),
“humanidade”8,
“ressocialização”9 e “proporcionalidade”10.
Sua aplicação, entretanto, exige prudência.
Em que pese a ausência de expressa previsão legal11, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem acolhendo o
princípio de insignificância de forma progressiva desde 200412,
quando do julgamento do Habeas Corpus número 84.41213, cuja
ementa é a seguinte:
EMENTA: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES
CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA
CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU
ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM
DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R$
25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA
- CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO
MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em
conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria
penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na
perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na
3 V. FERRAJOLI, L., Derecho y Razón - Teoría del garantismo penal, versión española (tradução de “Diritto e ragione - Teoria del
garantismo penale”,), 3a ed. Valladolid: Ed. Trotta, 1998, pág. 474.
4 V. MATA Y MARTÍN, R. M., Bienes Jurídicos Intermedios y Delitos de Peligro. Granada: Ed. Comares, 1997, Introducción-IX.
5 MIR PUIG, Santiago, Sobre el principio de intervención mínima, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada,
diciembre de 1987 (publicada en 1989), pág. 243 y ss.
6 MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, págs. 89 y 90.
7 LUZÓN PEÑA, Diego Manoel, Curso de Derecho Penal, Parte General, I. Madrid: Universitas, 1996, pág. 79 y ss.
8 MIR PUIG, Santiago, Sobre el principio de intervención mínima, op. cit., pág. 93 y ss.
9 Idem, ibidem.
10 Vide, entre todos, AGUADO CORREA, T., El principio de proporcionalidad en Derecho Penal. Madrid: Ed. Edersa, 1999, págs.
55-72.
11 O projeto do Novo Código Penal Brasileiro, em trâmite no Congresso Nacional, contém a seguinte norma em seu artigo 28: “Art.
28. (...) Princípio da insignificância. § 1o. Também não haverá fato criminoso quando cumulativamente se verificarem as seguintes
condições: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; c)
inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
12 Até o ano de 2006 o STF havia aplicado o princípio apenas em algumas situações. Sem embargo, no período de 2006 a 2009 já
o havia empregado em setenta e dois casos, tendo essa cifra se multiplicado por três no biênio 2007-2008. Nas instâncias
inferiores, naturalmente, há milhares de casos de aplicação do princípio, que não ensejaram recursos aos Tribunais Superiores do
país.
13 Cabe destacar, porém, que remonta ao ano de 1951 a primeira declaração de inconstitucionalidade de uma lei pelo Pretorio
Excelso com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (RE 18.331, relator o Ministro Orozimbo Nonato), cujo
desenvolvimento doutrinário nos anos subsequentes levou à adoção de ambos como limitadores da constitucionalidade das
restrições aos direitos fundamentais, significando, em síntese, que toda e qualquer restrição aos direitos fundamentais deve guardar
proporcionalidade (ou razoabilidade).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003981-64.2010.8.26.0106
5
aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de
que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por
ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A
FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há
de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de
direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção
das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente
naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou
potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas
que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos
relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social. (HC 84412, Relator Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004 PP-00037 EMENT
VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL-00192-03 PP-00963)
O Supremo Tribunal Federal14, em geral, exige a presença dos
seguintes requisitos para a aplicação do citado: 1) Ausência de
periculosidade social da ação (ausência de reflexo social como
consequência desta); 2) Mínima ofensividade da conduta (é dizer,
mínima idoneidade para lesionar o bem jurídico protegido); 3)
Inexpressividade
da
lesão
jurídica
causada
(resultado
sem
relevância); e, 4) Baixa reprovação da conduta (circunstâncias do fato
favoráveis ao agente).
No caso dos autos, ademais, há que enfocar-se o grau de
reprovabilidade da conduta também desde a perspectiva de haver
sido a ação delitiva praticada mediante invasão de domicílio. A
invasão da residência, com a inevitável produção de dano psicológico
à vítima (transitório ou permanente), como consequência natural da
percepção da fragilidade de seu refúgio privado, naturalmente impede
que o crime seja equiparado em gravidade aos demais furtos que
envolvem apenas subtração, sem a prática da conduta em si mesma
criminosa15 de violação ao direito à privacidade e tranquilidade das
vítimas.
14 Vide, entre outros, o citado julgamento do Habeas Corpus número HC 84.412.
15 V. artigo 150 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003981-64.2010.8.26.0106
6
Não por outra razão, aliás, o E. Superior Tribunal de Justiça
vem entendendo que o furto praticado mediante invasão do domicílio
da vítima, em face de sua especial gravidade, é incompatível com o
conceito de “insignificância pena”. Confira-se:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO
INSIGNIFICANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE E
INEXPRESSIVIDADE
DA
LESÃO
MÍNIMA.
REQUISITOS
INEXISTENTES.
AGRAVO
DESPROVIDO. A aplicabilidade do princípio da insignificância no delito de furto, para afastar a
tipicidade penal, é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado sofreu mínima lesão e
a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. No
caso dos autos, além do fato de não ser considerado irrisório o valor econômico da res furtivae, o
Tribunal de origem afastou a aplicação do princípio de bagatela pela invasão de residência no
cometimento do delito em questão, circunstância que impede o reconhecimento do crime de
bagatela. Precedentes. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no AREsp no 551.814/RS,
Relator Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Sexta
Turma, j. 18.12.2014, v.u., DJe 06.02.2015)
EMENTA - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - FURTO TENTADO -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE E MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA
PRATICADA - INVASÃO DE DOMICÍLIO E RÉU REINCIDENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA -
EMBARGOS REJEITADOS. No caso em análise, não se aplica o princípio da insignificância, pois
apesar do pequeno valor dos objetos furtados (R$ 73,00), o crime foi praticado com invasão de
domicílio, o que demonstra agravada ofensividade da conduta do agente, pois a casa é asilo
inviolável protegida constitucionalmente (art. 5o, XI, da CF). Além disso, o réu é reincidente,
conforme atesta a certidão juntada aos autos que atesta a existência de duas condenações
anteriores transitadas em julgado, pela prática dos crimes de tráfico e roubo. A aplicação
desavisada do referido princípio somente poderia servir para estimular, com maior intensidade
ainda, a injustificada e desmedida tolerância social com o crime e com o criminoso, contribuindo
com o descrédito da Justiça, ao revelar condutas que, ainda que não se revelem como grandes
delitos contra o patrimônio, são praticados por indivíduos que insistem em perturbar a paz e a
harmonia social (STJ, AREsp no 670.526/MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
25.04.2016, v.u., DJe 27.04.2016).
Não se pode desconsiderar, ainda, que os fins preventivos da
pena não se compatibilizam facilmente com os pressupostos nos
quais se assentam os requisitos básicos da insignificância, em
particular quando se leva em conta a situação de tratar-se o agente de
criminoso habitual ou reincidente.
No caso em apreço, levando-se em conta as características
particulares do fato e os critérios elencados pelo Pretorio Excelso, é
forçoso convir que não cabe aplicar o princípio de insignificância.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003981-64.2010.8.26.0106
7
Primeiramente
porque,
considerados
os
critérios
da
“ofensividade mínima da conduta” e “inexpressividade da lesão
provocada”, nada indica que a “res furtiva” (um aparelho de DVD),
embora não avaliada nos autos, se enquadra no conceito de
insignificância, do ponto de vista estritamente econômico.
Em segundo lugar, porque o valor econômico do bem jurídico
ofendido, ainda quando se trata do “patrimônio”, não dispensa o
exame de outros critérios na ordenação da atividade persecutória
penal do Estado, que visa à proteção de bens jurídicos mediatos de
valor que transcendem à natureza material, com vistas a garantir a
convivência social pacífica
e não meramente a satisfação de
prejuízos de natureza patrimonial. A ausência de resposta estatal a
este tipo de investida criminosa certamente seria interpretada pelos
infratores como incentivo à continuação de suas carreiras delitivas,
frustrando os fins que presidem a atividade de distribuição da Justiça
Criminal, em violação ao critério da “ausência de periculosidade social
da ação”.
E, em terceiro lugar, porque o entendimento jurisprudencial
dominante é no sentido de que o princípio da insignificância só pode
ensejar o afastamento da incidência do Direito Penal em situações
especialíssimas (considerada a “reprovabilidade do comportamento do
agente”), como exemplifica o acórdão proferido por este Egrégio
Tribunal nos autos do Processo no 1316405/3-Presidente Prudente
(Rel. o Des. CARLOS BIASOTTI, 15a Câmara Criminal, v.u., publicado
no DOE de 14.08.2002), que contém o seguinte trecho:
“Não incorre na censura de ilegalidade a decisão que, firme no princípio da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003981-64.2010.8.26.0106
8
insignificância do bem jurídico protegido e da mínima reprovabilidade social do fato, rejeita
denúncia oferecida contra sujeitos que, na inclemência da miséria e sem teto a que se recolher,
furtam duas galinhas e uma leitoa para acudir às primeiras necessidades. Punidos já pelos
rigores da própria vida, em contínuas privações, era escusado fazer recair sobre eles, com todo o
peso, o gládio da justiça. - mesmo quando conspirem os elementos constitutivos de um crime,
sempre se reconheceu ao juiz discrição para atalhar o curso da persecução penal, se esta lhe
parecer mais do que intolerável absurdo, violação grave do ideal e dos preceitos da justiça. - ao
juiz a lei determina - e não apenas assegura - que, no aplicá-la, atenda 'aos fins sociais' e 'às
exigências do bem comum' (Art. 5° da Lei de Introdução ao Código Civil). Casos haverá em que
lhe será força repelir, com retidão e sabedoria, o libelo no qual se compraziam já nossos maiores:
'regimentos não se executam senão aos pobres; leis e prisões não se guardam, senão contra os
desamparados' (Diogo do Couto, Diálogo do Soldado Prático, 1790, P. 19).“
Ante tais ponderações, é inevitável a conclusão de que a ação
imputada à sentenciada não pode ser considerada socialmente
irrelevante, haja vista não ter sido praticada por extrema necessidade
ou qualquer finalidade altruística merecedora de excepcional
afastamento das consequências jurídicas previstas na lei penal.
Inversamente, comprovou-se no curso do processo que a sentenciada
possui outros envolvimentos criminais contando inclusive com uma
condenação definitiva pelo delito de porte de entorpecente para
consumo próprio (cf. certidão de fls. 69/70). Fosse possível
reconhecer o cabimento da tese do “crime de bagatela” levando-se em
conta exclusivamente o valor do bem objeto do furto, haveria que
afastar-se a incidência do tipo relativamente a qualquer ação de
subtração de bens de pequena expressão econômica, premiando-se
com isso a ociosidade e o desrespeito aos limites norteadores da boa
convivência social.
Registre-se, a propósito, que o Pretorio Excelso, em decisões
recentes, vem respaldando esse entendimento:
PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
REPROVABILIDADE
E
OFENSIVIDADE
DA
CONDUTA
DO
AGENTE.
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
ORDEM
DENEGADA. I A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica,
exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta
minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II No caso sob exame, a
conduta do paciente não pode ser considerada minimamente ofensiva, além de apresentar

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003981-64.2010.8.26.0106
9
elevado grau de reprovabilidade. III Ademais, infere-se dos autos que o paciente dá mostras de
fazer das práticas criminosas o seu modus vivendi, uma vez que ostenta condenação e responde
a várias ações penais pela prática de diversos crimes, o que denota reprovabilidade e
ofensividade da conduta. IV Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um
verdadeiro estímulo à prática desses pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que
contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. V
Ordem denegada. (HC 114702, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 28-06-2013 PUBLIC
01-07-2013)
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O
REPOUSO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o
trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência
formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das
circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave,
contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio da insignificância
reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato
na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a
incidência do princípio da insignificância, “devem ser relevados o valor do objeto do crime e os
aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência
de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica causada” (HC 109.739, de minha relatoria, j. em 13.12.2011).
4. Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante do ponto de vista social, pois,
além do valor dos bens furtados terem sido avaliados em R$176,00 (cento e setenta e seis reais),
o que equivale a mais da metade do salário mínimo da época em que se deram os fatos, o crime
de furto foi praticado em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, o que afasta a
ausência de periculosidade social da ação. 5. Ordem denegada. (HC 114300, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100
DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013)
HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR FURTO QUALIFICADO
TENTADO.
REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. VALOR DA COISA FURTADA QUE REPRESENTAVA QUASE 30% DO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. TENTATIVA REALIZADA MEDIANTE
ESCALADA, DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO
PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. I
A aplicação do princípio da
insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma concomitante, de
certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade
social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.
II Não se pode considerar irrelevante a tentativa de furto de um aparelho celular avaliado em R$
130,00, valor que, à época dos fatos, representava quase 30% do salário mínimo então vigente.
III O acusado tentou praticar o delito mediante escalada, durante a madrugada, comportamento
que, ante a significativa ofensividade e reprovabilidade, não pode ser considerado insignificante e
demonstra a necessidade da tutela penal. IV Na espécie, a aplicação do referido instituto
poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns
nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido
pela coletividade. V
Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de
pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta,
ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o
legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2o, do
Código Penal. VI Ordem denegada. (HC 109081, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 13/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG
28-09-2011 PUBLIC 29-09-2011)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART.
155, § 4o, IV, DO CP). PACIENTE ABSOLVIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA
ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS
NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da
insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a)
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada; 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise
de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à
prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003981-64.2010.8.26.0106
10
a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo
enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da
sociedade. 4. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de
afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo
hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos
signos do texto legal. 5. In casu, o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso IV, do CP), por
ter, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrado na residência da
vítima e furtado quatro panelas de pressão, uma forma de alumínio, um martelo e uma jaqueta. O
valor total da res furtiva foi avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais). 6. A conduta do paciente não
pode ser considerada atípica, uma vez que, durante o repouso noturno e mediante o concurso de
agentes, adentrou na residência da vítima para furtar bens que lá se encontravam. 7. Ademais,
trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o
reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da
insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo
avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. (..) 12. In casu, o Superior Tribunal de
Justiça não alterou o panorama fático-probatório, mas apenas procedeu à releitura da
qualificação jurídica atribuída aos fatos considerados pela Corte Estadual no julgamento da
apelação, decidindo ser inaplicável o princípio da insignificância, sob o fundamento de que “na
hipótese em exame, além de a conduta dos recorridos - furto qualificado pelo concurso de
pessoas, praticado no período noturno
se amoldar à tipicidade formal, que é a perfeita
subsunção da conduta à norma incriminadora, e à tipicidade subjetiva, de igual forma se
reconhece presente a tipicidade material, que consiste na relevância penal da conduta e do
resultado típicos em face da significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo
Estado, já que embora os objetos furtados - 4 panelas de alumínio, 1 fôrma de alumínio, 1
martelo, 1 jaqueta preta - tenham sido avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais), mostra-se
necessária a restauração do édito condenatório, dada a ofensividade da conduta dos agentes, a
periculosidade social da ação e o relevante grau de reprovabilidade do comportamento, pois,
reitere-se, furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado no período noturno, momento em
que há menor vigilância e maior suscetibilidade das vítimas”. 13. Ordem denegada. (HC 114174,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013) 16
Registre-se, a propósito, que o Pretorio Excelso, em decisões
recentes, vem respaldando esse entendimento:
PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
REPROVABILIDADE
E
OFENSIVIDADE
DA
CONDUTA
DO
AGENTE.
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
ORDEM
DENEGADA. I A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica,
exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta
minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II No caso sob exame, a
conduta do paciente não pode ser considerada minimamente ofensiva, além de apresentar
elevado grau de reprovabilidade. III Ademais, infere-se dos autos que o paciente dá mostras de
fazer das práticas criminosas o seu modus vivendi, uma vez que ostenta condenação e responde
a várias ações penais pela prática de diversos crimes, o que denota reprovabilidade e
ofensividade da conduta. IV Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um
verdadeiro estímulo à prática desses pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que
contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. V
Ordem denegada. (HC 114702, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 28-06-2013 PUBLIC
01-07-2013)
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O
REPOUSO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o
trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência
formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das
circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave,
contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio da insignificância
16 E, no mesmo sentido: HC 108.330/RS, 1a T., Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.03.2012, DJU 25.04.2012; HC 110.952/RS, 2a T., Rel.
Min. Ayres Britto, j. 13.03.2012, DJU 16.04.2012.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003981-64.2010.8.26.0106
11
reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato
na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a
incidência do princípio da insignificância, “devem ser relevados o valor do objeto do crime e os
aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência
de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica causada” (HC 109.739, de minha relatoria, j. em 13.12.2011).
4. Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante do ponto de vista social, pois,
além do valor dos bens furtados terem sido avaliados em R$176,00 (cento e setenta e seis reais),
o que equivale a mais da metade do salário mínimo da época em que se deram os fatos, o crime
de furto foi praticado em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, o que afasta a
ausência de periculosidade social da ação. 5. Ordem denegada. (HC 114300, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100
DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013)
HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR FURTO QUALIFICADO
TENTADO.
REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. VALOR DA COISA FURTADA QUE REPRESENTAVA QUASE 30% DO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. TENTATIVA REALIZADA MEDIANTE
ESCALADA, DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO
PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. I
A aplicação do princípio da
insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma concomitante, de
certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade
social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.
II Não se pode considerar irrelevante a tentativa de furto de um aparelho celular avaliado em R$
130,00, valor que, à época dos fatos, representava quase 30% do salário mínimo então vigente.
III O acusado tentou praticar o delito mediante escalada, durante a madrugada, comportamento
que, ante a significativa ofensividade e reprovabilidade, não pode ser considerado insignificante e
demonstra a necessidade da tutela penal. IV Na espécie, a aplicação do referido instituto
poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns
nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido
pela coletividade. V
Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de
pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta,
ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o
legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2o, do
Código Penal. VI Ordem denegada. (HC 109081, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 13/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG
28-09-2011 PUBLIC 29-09-2011)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART.
155, § 4o, IV, DO CP). PACIENTE ABSOLVIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA
ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS
NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da
insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a)
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada; 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise
de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à
prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro
a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo
enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da
sociedade. 4. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de
afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo
hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos
signos do texto legal. 5. In casu, o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso IV, do CP), por
ter, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrado na residência da
vítima e furtado quatro panelas de pressão, uma forma de alumínio, um martelo e uma jaqueta. O
valor total da res furtiva foi avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais). 6. A conduta do paciente não
pode ser considerada atípica, uma vez que, durante o repouso noturno e mediante o concurso de
agentes, adentrou na residência da vítima para furtar bens que lá se encontravam. 7. Ademais,
trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o
reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da
insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo
avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. (..) 12. In casu, o Superior Tribunal de
Justiça não alterou o panorama fático-probatório, mas apenas procedeu à releitura da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003981-64.2010.8.26.0106
12
qualificação jurídica atribuída aos fatos considerados pela Corte Estadual no julgamento da
apelação, decidindo ser inaplicável o princípio da insignificância, sob o fundamento de que “na
hipótese em exame, além de a conduta dos recorridos - furto qualificado pelo concurso de
pessoas, praticado no período noturno
se amoldar à tipicidade formal, que é a perfeita
subsunção da conduta à norma incriminadora, e à tipicidade subjetiva, de igual forma se
reconhece presente a tipicidade material, que consiste na relevância penal da conduta e do
resultado típicos em face da significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo
Estado, já que embora os objetos furtados - 4 panelas de alumínio, 1 fôrma de alumínio, 1
martelo, 1 jaqueta preta - tenham sido avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais), mostra-se
necessária a restauração do édito condenatório, dada a ofensividade da conduta dos agentes, a
periculosidade social da ação e o relevante grau de reprovabilidade do comportamento, pois,
reitere-se, furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado no período noturno, momento em
que há menor vigilância e maior suscetibilidade das vítimas”. 13. Ordem denegada. (HC 114174,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013) 17
No tocante às reprimendas, é de se observar que foram
estabelecidas mediante correta e bem fundamentada aplicação
dos critérios da lei em vigor, inclusive no tocante ao afastamento dos
benefícios do artigo 44 do Código Penal, sopesados os maus
antecedentes de PATRÍCIA.
Há que considerar que, em princípio, é o juiz da causa a
autoridade que maior proximidade mantém com os acusados, vítimas
e testemunhas do fato, assim como o ambiente em que o crime é
praticado, reunindo, portanto, melhores condições para avaliar o peso
de cada uma das circunstâncias do caso concreto, de modo a
estabelecer, de acordo com essa avaliação, a quantidade de pena
necessária para bem distribuir a Justiça Criminal.
Daí porque, sem olvidar que o ato de apelar opera a devolução
ao Segundo Grau de jurisdição de todas as questões debatidas no
juízo originário18, sempre que não é visível qualquer traço de
teratologia, injustiça ou ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, deve o órgão de
17 E, no mesmo sentido: HC 108.330/RS, 1a T., Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.03.2012, DJU 25.04.2012; HC 110.952/RS, 2a T., Rel.
Min. Ayres Britto, j. 13.03.2012, DJU 16.04.2012.
18 Embora o princípio “tantum devolutum quantum appellatum” tenha sido expressamente abraçado pelo legislador com a norma do
artigo 599 do Código de Processo Penal, entende a doutrina, com destaque para o escólio de FERNANDO DA COSTA TOURINHO
FILHO (Manual de Processo Penal, 13a edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, pág. 866), que os efeitos limitadores da cognição do
órgão recursal dele decorrentes, diferentemente do que se dá no Processo Civil, não se manifestam de modo uniforme com relação
às partes, eis que, em havendo apelo do órgão acusatório “o Tribunal tem toda liberdade para apreciar a sentença, como se
fosse uma segunda 1a instância, inclusive a parte que não foi objeto do recurso, mesmo porque o Estado, tutelando, como tutela,
o direito de liberdade, tem interesse em que o réu não seja condenado iniquamente. Mais ainda: se o Juiz ou Tribunal pode
conceder 'habeas corpus' de ofício, por que razão deveria ficar adstrito ao 'tantum devolutum quantum appellatum'?” [grifei].

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0003981-64.2010.8.26.0106
13
Segundo Grau prestigiar a atividade jurisdicional desenvolvida pelo
juiz singular, já que não lhe incumbe emitir pronunciamento
jurisdicional em substituição àquele que não está em desacordo com
os normais padrões legais e de Justiça.
Nesse sentido, aliás, os recentes precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça [sem destaques nos originais]:
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO.
PRETENSÃO PELA DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR À LEI
12.736/2012.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
QUANTUM
DA
DIMINUIÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. A dosimetria da pena está
inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito. (...). (AgRg no REsp 1552325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
ROUBO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. BIS IN IDEM
NÃO EVIDENCIADO. RECIDIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO
CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Código Penal não estabelece critérios
objetivos para a fixação da pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. Não
demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele
a parte objetivar a "mera substituição do juízo subjetivo externado em decisão
fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013; HC 240.007/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; STF, HC
125.804/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015; RHC
126.336/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015). (...) 5.
Habeas corpus não conhecido. (HC 303.513/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se
cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator